Tribunal: STF
Processo: Rcl 51036
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ylaene Nilda Gonçalves contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE 729.107/DF (Tema 792 da repercussão geral).



    Narra a reclamante que, nos autos do agravo de instrumento nº 0737340-67.2020.8.07.0000, a autoridade reclamada afastou a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/20, a qual alterou o teto de pagamento da RPV no Distrito Federal, sob a justificativa de que sua incidência estaria em descompasso com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 792 de RG.



    Entende, entretanto, que há distinção entre os casos e que, portanto, o tema teria sido aplicado incorretamente. Nesse tocante, afirma que



    “[o] tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Com efeito, ao julgar a questão, essa Corte considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública, senão vejamos a tese assim ementada:



    (...)



    Lado outro, os recursos do reclamante objetivam atacar acórdão que reconheceu a inaplicabilidade e a inconstitucionalidade da Lei Distrital vigente que versa sobre o limite do teto para expedição de RPV, qual seja, a Lei 6.618/2020, que o aumentou de 10 para 20 salários mínimos.



    (...)



    Destarte, verifica-se que em um caso, o ente federativo trouxe prejuízos às pessoas que detinham um crédito que não ultrapassavam o limite previsto pela norma anterior, ou seja, a edição da Lei nº 3.624/2005 desfavorecia as situações jurídicas consolidadas e diminuiria drasticamente o número de pagamentos por meio de Requisições de Pequeno Valor – RPV. 



    (...)



    Diferentemente, a aplicação imediata da Lei 6.618/2020 traz consigo benefícios aos credores, cujo valor não ultrapassa o limite de vinte salários mínimos, bem como ao Estado que, ao dispensar um maior número de precatórios, reduz efetivamente a lista de ordem cronológica para pagamento dos débitos, a qual não possui a mínima previsão de quitação sequer daqueles apresentados desde 2003, o que se dirá dos que estão sendo expedidos nos dias atuais.” (grifos no original).



    Requer seja



    “1) Liminarmente suspensa a tramitação do processo n. 0737340- 67.2020.8.07.0000 perante o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até o definitivo julgamento da presente reclamação;



    (...)



    4) Ao final, julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 792 da repercussão geral desse Pretório, condenando-se o Distrito Federal a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência.”



    Por meio de decisão publicada em 13/12/21, indeferi o pedido liminar ante a ausência do periculum in mora.



    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Docs. 12, 13 e 14).



    Regularmente citado, o Distrito Federal, beneficiário da decisão reclamada, apresentou contestação (e-Doc .15).



    A Procuradoria Geral da República opina pela improcedência da ação, em parecer assim ementado.



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO, CONFIRMADA EM AGRAVO INTERNO, QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EM VIRTUDE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COINCIDIR COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 729.107, TEMA 792 DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICABILIDADE DO PRECEDENTE, QUE RETRATARIA SITUAÇÃO DIVERSA DA TRATADA NOS AUTOS. ARGUIÇÕES IMPROCEDENTES. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE NOVA LEI A SITUAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR A SUA VIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE, CONSOANTE A TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (e-Doc. 19).



    É o relatório. Decido.



    Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença requerido por Ylaene Nilda Gonçalves, ora reclamante, que teria declarado a inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020 e indeferido o pedido de aplicabilidade da norma para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV dos valores que não ultrapassam o limite de 20 (vinte) salários mínimos na espécie.



    O referido agravo de instrumento restou desprovido e, após sucessivos recursos, a reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual o TJDFT negou seguimento em virtude do julgamento do tema 792 de repercussão geral.



    O ato reclamado, proferido em sede de agravo interno, encontra-se assim fundamentado:



    “No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. (RE 729.107 – Tema 792). A ementa do representativo é a seguinte:



    (...)



    O acórdão recorrido, por sua vez, fez constar que (ID 22315523):



    Contudo, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF (Tema 792), firmou a tese de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (ATA Nº 17, de 08/06/2020. DJE nº 150, divulgado em 16/06/2020). Na oportunidade, discutia-se a aplicação da Lei Distrital nº 3.178/2002, que estabelecia o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos como valor global da execução a ser paga por meio da expedição de requisição de pequeno valor – RPV, ou da Lei Distrital 3.624/2005, que o reduziu para 10 (dez) salários-mínimos. Restou destacado no julgamento que a irretroatividade da lei é a base da segurança jurídica, que não se pode afetar situação jurídica já consolidada no tempo, conferindo-lhes verdadeira aplicação retroativa, em detrimento do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, com evidente ofensa ao postulado da segurança jurídica ( RE 729107 / DF). A Lei Distrital nº 6.618/2020 alterou dispositivo da Lei nº 3.62/2005 para definir o teto da obrigação de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal para 20 (vinte) salários mínimos e restou publicada no DODF nº 114 de 19/06/2020, entrando em vigência na data de sua publicação (art. 2º). O título judicial ora executado transitou em julgado em 8/5/2015 (cumprimento de sentença da ação coletiva nº 39.376/94 (ID 59181187, autos de origem). Desta feita, em que pese a tese de que a lei em questão teria aplicação imediata, por ter natureza processual, seus efeitos não podem atingir a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Assim, contatando-se que o título executado e o início do cumprimento individual da sentença (25/03/2020) ocorreram na vigência da Lei 3.624/2005, antes da alteração normativa pretendida, percebe-se que a situação jurídica no caso em análise já se encontra constituída, não podendo ser aplicado o novo limite legal, em face à segurança jurídica e da irretroatividade de lei.



    (...) 



    Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual. 



    Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído em 25/03/2020, data de sua distribuição, e sob a égide, portanto, da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto” (e-Doc. 3, p. 185-186).



    Com efeito, tenho que o posicionamento adotado pelo TJDFT vai ao encontro do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no Tema 792 de RG, no qual se fixou a seguinte tese:



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.



    Assim, restou afastada na jurisprudência desta Corte a viabilidade de aplicar-se os tetos menores de RPV às execuções em curso. Por pertinente, cito trecho do voto proferido pelo Min. Marco Aurélio, relator do julgado:



    “Mediante a Emenda Constitucional nº 37, de 2002, inseriu-se disposição constitucional transitória a preceituar, presente o artigo 87 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que seriam tomados como de pequeno valor, até a publicação das leis definidoras pelos entes da Federação, os débitos da Fazenda iguais a quarenta salários mínimos no âmbito estadual e trinta no municipal. O Distrito Federal editou lei – de nº 3.624, em 18 de julho de 2005 – prevendo o teto equivalente a 1/4 do contemplado na disposição constitucional transitória. Não se coloca em dúvida que esta última veio a balha com regência submetida a condição resolutiva, ou seja, a disciplina da matéria pelos Estados. Cumpre, a partir desse predicado do Estado Democrático de Direito, a segurança, definir a aplicação da lei local no tempo. Cabe ao Supremo estabelecer se a lei tem contornos simplesmente instrumentais ou mistos, estando ligada ao direito substancial do credor.



    No caso, este logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal”.



    Com efeito, é certo que no julgamento da controvérsia, esta Suprema Corte privilegiou o respeito à coisa julgada, à segurança jurídica e ao devido processo legal.



    Ademais, inexistem distinções, no julgado, quanto ao fato de a lei diminuir ou aumentar o teto de pagamento do RPV.



    No presente caso, portanto, tendo a Lei Distrital nº 6.618/20 entrado em vigor em junho de 2020, não pode retroagir para alcançar o cumprimento de sentença iniciado em 25/3/20, ainda que seja mais favorável a ora reclamante, razão pela qual não há falar que a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal esteja em desacordo com o entendimento do STF.



    Nesse sentido, confira-se a opinião da douta PGR, cujos fundamentos agrego às minhas razões de decidir:



    “(...)



    25. A distinção apontada pelo reclamante – de que o Tema 792 examinou a Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor enquanto o caso concreto examina a Lei 6.618/2020, que o aumentou o teto de 10 para 20 salários mínimos – é irrelevante para a controvérsia tratada nos autos. 



    26. Com efeito, a tese fixada no Tema 792 pelo Pretório Excelso é que: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.’ (Destaques do MPF) 



    27. Com base em tal entendimento, a Corte de origem indeferiu a pretensão da reclamante, esclarecendo que ‘O título judicial ora executado transitou em julgado em 8/5/2015 (cumprimento de sentença da ação coletiva nº 39.376/94 (ID 59181187, autos de origem). (…) Assim, contatando-se que o título executado e o início do cumprimento individual da sentença (25/03/2020) ocorreram na vigência da Lei 3.624/2005, antes da alteração normativa pretendida, percebe-se que a situação jurídica no caso em análise já se encontra constituída, não podendo ser aplicado o novo limite legal, em face à segurança jurídica e da irretroatividade de lei.’ (fls. 62) 



    28. Dessa forma, considerando que a Lei Distrital nº 6.618/2020 entrou em vigor em 19/06/2020 e que o cumprimento individual da sentença data de 25/03/2020, não havia, de fato, como acolher a pretensão da reclamante de utilização do novo teto de pagamento via requisição de pequeno valor. 



    29. Em outras palavras, ainda que a Lei Distrital n.º 6.618/2020 (que estabeleceu o teto de 20 salários mínimos para pagamento via RPV) fosse tida como constitucional, não alcançaria as execuções iniciadas na vigência da lei anterior (Lei 3.624/2005), que estabelecia o teto de 10 salários mínimos” (e-Doc. 19).



     



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente